Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Constatada a existência de erro material, impõe-se a retificação do equívoco (CPC, art. 1.022, III).

3. Embargos de declaração providos.